Tribunal: TJMT
Processo: 0008129-41.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008129-41.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO PEDREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.223.099-30 (VÍTIMA), BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO ALVES TERRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – APELADO MULTIRREINCIDENTE – UMA CONDENAÇÃO VALORADA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA SEGUNDA FASE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Perfeitamente cabível a avaliação negativa dos antecedentes, na primeira etapa dosimétrica, bem como a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase, desde que se tratem de processos distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008129-41.2016.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO ALVES TERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelado Bruno Alves Terra à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto (reincidência), pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, inciso I (destruição de obstáculo), do Código Penal (id. 108849470).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia a retificação da dosimetria penal, para que seja atribuída carga negativa ao vetor dos maus antecedentes e, por efeito, seja aplicada pena-base acima do mínimo legal (id. 108849473).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado requer o não provimento do recurso ministerial (id. 108849478).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 114550983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO ALVES TERRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do apenamento
:

O Ministério Público requer, em suma, seja reconhecido os maus antecedentes do apelado e, por efeito, seja exasperada a reprimenda basilar inicialmente imposta no mínimo legal.

Afirma que o apelado
“possui cinco condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores à prática do crime pelo fato qual foi julgado, não havendo, portanto, impedimento legal para algumas serem valoradas na primeira fase da dosimetria da pena e outras na reincidência”
(sic do id. 108849473 – pág. 07).

Ao fixar o apenamento, o juízo de origem assim fundamentou sua decisão:

“A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão.

Presentes a agravante da reincidência (fls. 32/34), bem como a atenuante da confissão, efetuo a compensação da agravante com a atenuante (“Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal.” (TJMT, AP 0003236-38.2018.8.11.0004, Publicado em: 14/05/2019, Julgado em: 14/05/2019, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal).

Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal.”
(id. 108849470 – pág. 03).

Com efeito, além da condenação configuradora de reincidência, reservada à segunda etapa, o apelado registra outras condenações definitivas, anteriores ao delito
sub judice
, a evidenciar os seus maus antecedentes (Processo n. 2106-50.2014.811.0037, por exemplo).

Assim, não se afigura correto que aquele que já ostenta condenações definitivas receba o mesmo apenamento imposto àquele que ainda é iniciante no mundo do crime, observando-se os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Está-se, com isso, dando concretude à correta individualização da pena.

Nesse contexto, perfeitamente cabível a avaliação negativa dos antecedentes, na primeira etapa dosimétrica, bem como a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase, desde que se tratem de processos distintos, consoante sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Esta Corte possui entendimento no sentido de que não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para consideração desfavorável dos antecedentes e aplicação da agravante da reincidência. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no HC 642.869/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021).

“[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso. [...]”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021).

Diante disso, cabível a negativação do vetor dos antecedentes criminais, o que faço com forte na condenação oriunda da ação penal n. 2106-50.2014.811.0037 (Furto, 01 ano e 04 meses, TJ em 24/07/2014), e reservo a condenação proveniente da ação penal n. 5032-72.2012.811.0037 (Furto, 02 anos, TJ em 13/11/2014) para caracterizar a reincidência delitiva na 2a fase de aplicação da pena
[1]
.

Dosimetria da pena
:

Considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial (antecedentes), tenho que a pena-base deve ser aumentada em 03 (três) meses, resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, preservo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena provisória inalterada.

Na fase final, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O regime da pena permanece o semiaberto, porquanto se trata de apelado reincidente, pelo que aplico o regramento previsto no art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Inaplicável ao apelado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do
§ 3o, do
art
. 44, do Código Penal.

Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para redimensionar a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
Informações retiradas do SEEU, executivo penal n. 0006480-12.2014.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022